Tribunal: TJES
Processo: 5001235-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001235-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIAN KARLA PEREIRA FAE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001235-83.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LILIAN KARLA PEREIRA FAÉ.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LILIAN KARLA PEREIRA FAÉ
interpôs agravo de instrumento em face
da respeitável decisão id
1053038 (pp. 28-9),
p
roferida pel
o ilustre Juiz de Direito da
Comarca
de Rio Bananal
nos autos
d
a

“
ação anulatória de ato administrativo de demissão e incompatibilidade para cargo público municipal pelo período de 02 (dois) anos, com pedido de reintegração ao serviço público, cumulada com pagamento retroativo de seus vencimentos e indenização por danos morais”
registrad
a
sob o n.
0000526-11.2020.8.08.0052, proposta por ela contra
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, que indeferiu o pedido de concessão liminar da tutela pretendida.

Nas razões do recurso (id
1052965) alegou a agravante, em síntese, que: 1) habilitou-se no concurso público n. 001/2005, realizado pelo agravado, "para ocupar o cargo de Pedagoga por meio de sua graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas, mais a Pós-graduação em Gestão Escolar Integradora” (p. 13); 2) “o Edital do Concurso Público nº 001/2015 se limitou a estabelecer como pré-requisito para provimento do cargo de pedagogo a graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar, orientação escolar, Administração Escolar ou Inspeção Escolar com 2 (dois) anos de Experiência Docente, no Mínimo, em total desacordo, com o artigo 64 da LDB" (p. 13); "quando da convocação dos candidatos aprovados no aludido certame, o próprio ente público Agravado reconheceu a ilegalidade do edital”, nomeando-a e empossando-a (p. 14); 3) posteriormente foi surpreendida com a instauração de sindicância para análise dos diplomas/certificados apresentados no ato de sua posse do Concurso nº 001/2015. Ao final da sindicância, a Comissão Processante considerou 'regular' a graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas; 'analise não concluída' da Pós-graduação em Gestão Escolar Integradora; e 'irregular' o Curso de Complementação Pedagógica em Pedagogia; 4) “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não tem por finalidade convalidar ilegalidades do edital, o ente público Agravado instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor da Agravante, sob a alegação de que o edital não trouxe a previsão do candidato ocupar o cargo de pedagogo conforme prevê o artigo 64 da LDB, e que ela deveria ter questionando o edital à época do concurso público” (p. 19); 5) “possui uma longa caminhada profissional, se dedicando ao magistério desde 1999” (p. 20); 6) “foi vítima da instituição de ensino que lhe ofertou o curso de Complementação pedagógica em Pedagogia, pois desconhecia qualquer tipo de irregularidade, agindo de extrema boa-fé” (p. 21); e 7) resta comprovado o direito dela à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada "no sentido de suspender o ato administrativo de demissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública municipal pelo período de 02 (dois) anos, com sua consequente reintegração ao cargo público, pois comprovados estão o
s
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso não ocorra neste momento o deferimento do efeito ativo ao presente agravo” (p. 32).

Requereu o provimento do recurso para “ser reformada em definitivo a r. decisão de fl. 479 e verso, para determinar a suspensão do ato administrativo de demissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública municipal pelo período de 02 (dois) anos, com a consequente reintegração da Agravante ao cargo público, face as razões supramencionadas” (id 1052965, p. 35).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id
1056337, pp. 1-4).

Contrarrazões apresentadas no
id 1280042.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 18 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001235-83.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LILIAN KARLA PEREIRA FAÉ.

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian Karla Pereira Faé
em fac
e
da respeitável decisão
p
roferida
nos autos
d
a

“
ação anulatória de ato administrativo de demissão e incompatibilidade para cargo público municipal pelo período de 02 (dois) anos, com pedido de reintegração ao serviço público, cumulada com pagamento retroativo de seus vencimentos e indenização por danos morais”
registrad
a
sob o n.
0000526-11.2020.8.08.0052, proposta por ela contra
Município de Rio Bananal
, que indeferiu o pedido de concessão liminar da tutela pretendida.

A
legou a agravante, em síntese, que:
; 1) habilitou-se no concurso público n. 001/2005, realizado pelo agravado, “para ocupar o cargo de Pedagoga por meio de sua graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas, mais a Pós-graduação em Gestão Escolar Integradora” (p. 13); 2) “o Edital do Concurso Público nº 001/2015 se limitou a estabelecer com pré-requisito para provimento do cargo de pedagogo a graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar, orientação escolar, Administração Escolar ou Inspeção Escolar com 2 (dois) anos de Experiência Docente, no Mínimo, em total desacordo, com o artigo 64 da LDB" (fl. 13); "quando da convocação dos candidatos aprovados no aludido certame, o próprio ente público Agravado reconheceu a ilegalidade do edital”, nomeando-a e empossando-a (p. 14); 3) posteriormente foi surpreendida com a instauração de sindicância para análise dos diplomas/certificados apresentados no ato de sua posse do Concurso nº 001/2015. Ao final da sindicância, a Comissão Processante considerou 'regular' a graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas; 'analise não concluída' da Pós-graduação em Gestão Escolar Integradora; e 'irregular' o Curso de Complementação Pedagógica em Pedagogia; 4) “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não tem por finalidade convalidar ilegalidades do edital, o ente público Agravado instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor da Agravante, sob a alegação de que o edital não trouxe a previsão do candidato ocupar o cargo de pedagogo conforme prevê o artigo 64 da LDB, e que ela deveria ter questionando o edital à época do concurso público” (p. 19); 5) “possui uma longa caminhada profissional, se dedicando ao magistério desde 1999” (p. 20); 6) “foi vítima da instituição de ensino que lhe ofertou o curso de Complementação pedagógica em Pedagogia, pois desconhecia qualquer tipo de irregularidade, agindo de extrema boa-fé” (p. 21); e 7) resta comprovado o direito dela à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada "no sentido de suspender o ato administrativo de demissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública municipal pelo período de 02 (dois) anos, com sua consequente reintegração ao cargo público, pois comprovados estão o
s
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso não ocorra neste momento o deferimento do efeito ativo ao presente agravo” (p. 32).

Requereu o provimento do recurso para “ser reformada em definitivo a r. decisão de fl. 479 e verso, para determinar a suspensão do ato administrativo de demissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública municipal pelo período de 02 (dois) anos, com a consequente reintegração da Agravante ao cargo público, face as razões supramencionadas” (id 1052965, p. 35).

O recurso não deve ser provido.

A súmula 473 do excelso Supremo Tribunal Federal estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

No caso, foi instaurado em desfavor da agravante o PAD n. 6177/2019, conforme termo de instalação coligido aos autos eletrônicos, porque “Durante a análise de documentos apresentados como pré-requisitos para a posse do cargo de Professor I após aprovação no Concurso Público 001/2015, foram encontrados indícios de irregularidade do documento apresentado” pela agravante (id 1052974, p. 22).

No relatório final a Comissão
P
rocessante mencionou
que “Como licenciatura de graduação plena para atuar a servidora apresentou o documento expedido pela Faculdade de Nanuque (FANAN), intitulado de diploma de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, acompanhado do Histórico Escolar. Porém, no seu verso consta como Curso Superior de Complementação de Estudos, não apresentando a Portaria de Reconhecimento do Curso de Licenciatura Pedagógica reconhecido pelo MEC e o carimbo de registro de diploma por uma Universidade. Observa-se também em documento expedido pela própria IES (fls. 14), declaração atestando como curso de complementação de estudos e não de licenciatura. O curso apresentado é um curso sequencial, que não equivale a uma graduação, recebendo ao final um CERTIFICADO e não um DIPLOMA” (id 1052982, pp. 35-6).

Diante do conjunto probatório a Comissão Processante concluiu que
“
a graduação apresentada para atender aos pré-requisitos de qualificação profissional exigidos no Edital Concurso público 001/2015 é IRREGULAR” (id 1052982, p. 41).

Vale mencionar que o
Procurador Geral do Município reconheceu que todos os atos praticados pela “Comissão, na condução do PAD... seguiram rigorosamente a Legislação Municipal (Lei Complementar n. 001/2011) (id 053034, p. 12).

Ante o cenário delineado, não reconheço configurado um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência almejada pela agravante, qual seja, a probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300, caput).

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001235-83.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LILIAN KARLA PEREIRA FAE.

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE RIO BANANAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação por ela ajuizada contra o agravado que indeferiu o pedido de "concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo de demissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função pública municipal pelo período de 02 (dois) anos, com sua consequente reintegração ao serviço público municipal".

2. -
No caso, foi instaurado em desfavor da agravante o PAD n. 6177/2019, conforme termo de instalação coligido aos autos eletrônicos, porque “Durante a análise de documentos apresentados como pré-requisitos para a posse do cargo de Professor I após aprovação no Concurso Público 001/2015, foram encontrados indícios de irregularidade do documento apresentado” por ela.
No relatório final a Comissão
P
rocessante mencionou
que “Como licenciatura de graduação plena para atuar a servidora apresentou o documento expedido pela Faculdade de Nanuque (FANAN), intitulado de diploma de LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, acompanhado do Histórico Escolar. Porém, no seu verso consta como Curso Superior de Complementação de Estudos, não apresentando a Portaria de Reconhecimento do Curso de Licenciatura Pedagógica reconhecido pelo MEC e o carimbo de registro de diploma por uma Universidade. Observa-se também em documento expedido pela própria IES (fls. 14), declaração atestando como curso de complementação de estudos e não de licenciatura. O curso apresentado é um curso sequencial, que não equivale a uma graduação, recebendo ao final um CERTIFICADO e não um DIPLOMA” (id 1052982).

3. -
D
iante do cenário delineado, não está configurado um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência almejada pela agravante, qual seja, a probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300, caput).

4. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.